Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E O QUE DECIDIDO NO TEMA 1.076/STJ. AUSÊNCIA DE AFRONTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. TEMA 1.255/STF. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Considerando o previsto no art. 1.030, inc. II, do CPC, e a eventual divergência do v. acórdão proferido por esta Turma com a tese firmada no Tema 1.076/STJ, procede-se ao reexame do recurso.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Tema no 1.076/STJ).
3. O v. acórdão proferido por essa egrégia Corte de Justiça entendeu que, no caso em julgamento, referido precedente qualificado deve subserviência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, pena de tornar excessivamente desproporcional e desarrazoado o pagamento da verba sucumbencial por critério que não fosse o da equidade, ancorando-se em julgados do colendo Supremo Tribunal Federal (STF) que, por intermédio do instituto processual da repercussão geral, de sua exclusiva competência, fixou tese a ser debatida no Tema 1.255/STF, em que a Corte Constitucional deliberará justamente sobre a “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou do provimento econômico da demanda forem exorbitantes”.
4. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.